Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027819-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO SALES - CPF: 877.703.267-53 (EMBARGANTE), MYRNA RIBEIRO SALES - CPF: 378.543.051-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à simples adequação do julgado ao entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027819-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO E OUTROS contra o acórdão de Id. 270586354 que, à unanimidade, deu parcial provimento a prévios aclaratórios opostos pelos Recorrentes apenas para sanar a ocorrência material na indicação do resultado do julgamento.

Em suas razões, aduzem que permanece a necessidade de aperfeiçoamento da cognição no sentido de se admitir como “
devidos os valores originariamente pleiteados na execução, e afastando-se os apresentados pelo Embargado em sua defesa (excesso de execução), tudo isso à título de consequência lógica frente a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 275723355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO E OUTROS contra o acórdão de Id. 270586354 que, à unanimidade, deu parcial provimento a prévios aclaratórios opostos pelos Recorrentes apenas para sanar a ocorrência material na indicação do resultado do julgamento.

Em suma, pretende a parte Embargante a adequação do acórdão a fim de que conste no julgado admissão como devidos os valores originariamente pleiteados na execução, e afastando-se os apresentados pelo Embargado em sua defesa.

Sem razão.

Isso porquê, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não implica na imediata chancela dos cálculos apresentados pela parte exequente sem qualquer apuração dos limites estabelecidos no título executivo ou, ainda, eventual correção de erro de cálculos, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO TEMPORAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE - DECISÃO PREMATURA - ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO AO TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO REVOGADA. I - A extemporaneidade da impugnação apresentada pelo executado conduz à preclusão temporal do seu direito de defesa, entendida como a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei. II -
A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não implica no imediato acatamento dos cálculos apresentados pela parte exequente, isso sem a mínima apuração da efetiva observância do comando constante no título executivo, devendo, se necessário, remeter os autos à Contadoria Judicial a evitar o enriquecimento ilícito e uma prestação jurisdicional deficitária
. V.V. Considerando que a parte ré juntou impugnação aos cálculos apresentados pela autora após o prazo legal de 30 (trinta) dias para tanto, imperioso se faz o não conhecimento de tal defesa, em razão da configuração da preclusão temporal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.091742-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)
(destaquei)

Como se vê, ausente qualquer defeito que justifique a integração do aresto por meio de aclaratórios, buscam os Recorrentes por meio destes, em verdade, a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INDEVIDA UTILIZAÇÃO PARA REEXAME DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT e por Matheus Giovanini contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do autor para reformar a sentença e declarar a inexistência da dívida cobrada pela instituição de ensino. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, além de erro material no cálculo dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. (i) Verificar a existência de contradição e omissão no acórdão em relação à legitimidade da cobrança de valores adicionais em contratos firmados antes da L. 13.366/2016 e à aplicabilidade das normas do FIES para esses contratos; (ii) analisar a suposta omissão no cálculo dos honorários sucumbenciais, conforme alegado pelo embargante Matheus Giovanini. III. Razões de decidir 3. Não há contradição ou omissão a serem sanadas, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a ilegitimidade das cobranças, considerando as características específicas do caso. 4. Quanto à aplicabilidade das normas do FIES, o acórdão foi claro ao definir a impossibilidade de cobrança de valores adicionais para contratos anteriores à L. 13.366/2016. 5. A alegação de erro material nos honorários é, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, não cabendo em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, quando inexistentes vícios de contradição, omissão ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016. (N.U 1002041-70.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025